Tribunal: CARF
Processo: 13603.724080/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.724080/2018-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.552 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
REAL PRES SERVIÇOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-100.577 - 4.a Turma da DRJ/BHE, de 20 de maio de 2020
(fls. 67 a 79):
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime
por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CON no 3210692, de 31 de agosto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.724080/2018-82
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724080/2018-82

de 2018, com fundamento na existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, elencados no Anexo Único do ADE (fls. 23 a 25).

Ciente de sua exclusão em 11 de setembro de 2018 (fls. 41), a contribuinte apresentou
contestação a fls. 2 a 18, protocolada em 8 de novembro de 2018, sintetizada seguir.

Após relacionar os débitos que motivaram sua exclusão, a manifestante afirma que o
débito do Simples Nacional do mês 12/2017 foi devidamente regularizado em
31.07.2018. Quanto aos demais débitos, em cobrança na PGFN, aduz que teriam
decorrido de “situação atípica", causada por agência da RFB.

Afirma que a empresa teria preenchido erroneamente, em fevereiro de 2013, o cadastro
sincronizado da RFB, com a inclusão, de forma equivocada, da atividade de
“organização logística do transporte e cargas”, do que resultou sua exclusão do Simples
Nacional pela RFB. Informa ter apresentado pedido de cancelamento da exclusão e de
enquadramento no regime simplificado, que foi indeferido em 06.04.2017. Conta que, 9
dias antes dessa decisão, havia sido autuada em R$ 313.028,59, por não ter recolhido as
contribuições previdenciárias referentes ao ano de 2013.

Defende que o manifesto de inconformidade, protocolado em 2013, teria o poder de
suspender qualquer atividade fiscal até que seu mérito fosse avaliado, mas foi ignorado
pela fiscalização. Destaca que o recurso interposto junto ao Carf ainda não foi julgado, o
que impossibilitaria a cobrança do crédito tributário e, consequentemente, sua exclusão
do Simples Nacional.

Acrescenta
que,
no
dia
28.03.2017,
recebeu
os
Autos
de
Infração
no
13603.720620/2017-78 e 13603.621/2017-12 (sic), que deram origem aos seguintes
débitos fazendários: contribuição de INSS patronal e contribuições patronais de
terceiros (Incra, Senat, Salário Educação, Sest e Sebrae). Assevera que, dentro do prazo
legal, impugnou os Autos de Infração, que haviam sido dirigidos ao contribuinte e à
empresa Real Transportadora, CNPJ 02.096.860/0001-04, considerada responsável
solidária pelo crédito tributário. Escreve que, em consulta ao e-CAC, constatou que as
impugnações não foram juntadas ao processo eletrônico da RFB. Declara que as peças
de defesa haviam sido extraviadas pela repartição, ocasionando a não prestação da tutela
jurisdicional pela RFB, que declarou a contribuinte e a responsável solidária revéis,
descrevendo as providências adotadas:
no dia 12/09/2018 foi protocolado junto a RFB requerimento solicitando que em
face do extravio das peças de defesa desta impugnante, sejam analisadas as
cópias das impugnações protocoladas há seu tempo; ademais, que fosse
encaminhado ofício a Procuradoria Geral da Fazenda, para que seja remetido a
RFB todo o processo administrativo (AI em epígrafe), bem como que sejam
canceladas todas as inscrições descritas como débitos na certidão desta
impugnante (números das inscrições: 60.4.17.040476-67; 60.4.17.040477-48;
60.4.17.040478-29;60.4.17. 040479-00; 60.4.17.040480-43; 60.4.17.040481-24,
60.4.17.040482-05); e que o ato que declarou a empresa corno Revel seja
ANULADO conforme estabelecido nas súmulas do STF (346 e 473), bem como o
art. 53 da Lei 9.784/99.

Aduz que o crédito tributário cobrado seria proveniente de exclusão irregular do
Simples Nacional, sem decisão definitiva de mérito, pelo que os tributos inscritos em
dívida pública deveriam estar com status de suspenso.

Considera ter sido tolhido em seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sustentando
que o ato que endossa o termo de exclusão está viciado e, por consequente, também o
próprio ato de exclusão, que deve ser declarado nulo de pleno direito.

A fls. 39, foi lavrado Termo de Revelia e, a fls. 40, a unidade de origem prestou as
seguintes informações:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724080/2018-82

Trata o presente processo de Contestação do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do interessado do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2019. A contestação, protocolada em 08/11/2018, é INTEMPESTIVA,
pois foi apresentada FORA do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do
ADE, ocorrida em 11/09/2018.
2. Nos termos do ADE em questão, a exclusão do Simples Nacional deu-se em
razão da existência de débitos do contribuinte perante a Fazenda Pública
Federal com exigibilidade não suspensa.
(...)
4. Em consulta aos sistemas da RFB verifica-se que os débitos que deram ensejo
à exclusão do Simples Nacional NÃO foram regularizados pelo contribuinte no
prazo previsto no ADE.
5. Ante o exposto, considerando a intempestividade da Contestação e não
havendo motivos para a revisão do ADE, torna-se definitiva a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2019.

Em 8 de abril de 2019, a fls. 49 a 51, a interessada manifestou sua inconformidade em
face do Termo de Revelia, alegando ter contestado o ato de exclusão em 11.10.2018,
conforme Aviso de Recebimento, AR. E, em 25 de setembro de 2019, ratificou suas
alegações na petição de fls. 54 a 60.

A fls. 61, foi juntado o Despacho de Encaminhamento abaixo:
Trata-se de impugnação do Ato Declaratório Executivo DRF/CON No 210692
que prevê a exclusão do contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir
de 01/01/2019. Tendo em vista o despacho de fl. 46, e considerando a alegação
de tempestividade da impugnação (fls. 54 a 60), encaminho este processo à
DRJ/BHE.

A DRJ/BHE rejeitou a preliminar de nulidade do A.D.E. formulado pela empresa
recorrente em sua manifestação de inconformidade, por ter entendido a DRJ pela inexistência de
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como, no mérito, negou provimento à
manifestação de inconformidade por entender que, em que pese alguns débitos tenham sido
regularizados tempestivamente, outros não o foram, conforme se extrai do seguinte trecho:
[...] o mesmo não se pode dizer das demais inscrições, que se encontram ativas e em
cobrança, uma vez que o Auto de Infração relativo ao processo administrativo no
13603.720621/2017-12, não foi impugnado pela autuada, tornando-se definitivo na via
administrativa, conforme atestam as informações prestadas pela autoridade
jurisdicionante, reproduzidas a seguir: [...]
Ocorre que o processo no 13603.722127/2013-69 não trata de qualquer ato de exclusão
de ofício, como se demonstra a seguir, e, portanto, não se amolda ao entendimento
expresso acima
[...]
Percebe-se, portanto, que a exclusão do Simples Nacional ocorrida em fevereiro de
2013, e com efeitos a partir de 01.08.2012, foi consequência de comunicação da
própria contribuinte e o que se julga naquele processo, em verdade, é um pedido para
inclusão retroativa. Por tal motivo, o fato de não haver decisão definitiva não suspende a
exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio do processo administrativo no
13603.720621/2017- 12.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724080/2018-82

Assim sendo, uma vez que nem todos os débitos registrados no ADE foram
regularizados em tempo hábil, impõem-se a confirmação da exclusão da interessada do
Simples Nacional.
Em síntese, a DRJ manteve a exclusão da empresa com base no art. 17, inc. V, da
Lei Complementar Nacional no 123/2006 (débito com exigibilidade não suspensa), por entender
que a ausência de decisão definitiva por parte do fisco no processo administrativo no
13603.722127/2013-69 (que pedia inclusão retroativa no SIMPLES), não teria o condão de
suspender a exigibilidade das cobranças veiculadas no processo administrativo no
13603.720621/2017- 12.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 85 a
117), argumentando:
a) Em sede de preliminar, que:
● o recorrente teria sido prejudicado em seu direito do contraditório e ampla
defesa.
● que seria necessária a restauração dos autos, por ter a recorrente alegado que
não poderia ser excluída do SIMPLES por débitos cujas impugnações não
teriam sido, segundo ela, juntadas aos respectivos processos (conforme
alegações inclusive presentes também nas fls. 7 a 9)
b) relativamente ao mérito:
● que “lentidão” e “equívocos” por parte do Fisco, segundo a recorrente,
impediram-na de se beneficiar das medidas contidas na Lei Complementar no
167/2019, que admitia regularização excepcional com efeitos de opção pelo
Simples Nacional a partir de 01/01/2018.

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia em seu Recurso Voluntário o seguinte:

● Que o processo de n.o 13603.720621/2017-12 seja considerado como
tempestivo e tenha a sua tramitação continuada;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724080/2018-82

● Em face da sua tempestividade, que seja o processo de n. 13603.720.621/2017-
12 suspenso, cancelando assim a exclusão do simples nacional;
● No caso de não declaração de tempestividade do processo de n.
13603.720.621/2017-12, que seja o presente processo suspenso até decisão
definitiva
dos
processos
administrativos
13603.722127/2013-69
e
13603.720620/2017-78;
● Que o presente processo de exclusão da empresa do simples nacional seja
CANCELADO em face dos vícios alegados pela contribuinte nos processos
13603.720620/2017-78 e 3603.720621/2017-12, bem como pela falta de
decisão definitiva no processo 13603.722127/2013-69.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional, desvinculados de exigência de
crédito tributário em curso.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 11 de outubro de
2017, fl. 65, face ao termo de ciência datado de 14 de setembro de 2017, fl. 60), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
A empresa recorrente suscita como preliminar o fato de não terem sido juntadas
impugnações em processos no âmbito dos quais teriam sido veiculados imputação de débitos e
cobranças contra a empresa contribuinte.
E que, por essa razão, teria ocorrido prejuízo aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724080/2018-82

Apesar disso, entendo que os efeitos de cobranças de tributos, realizadas no
âmbito de outros processos administrativos, não interferem no presente processo, na medida em
que, segundo a DRJ, tais débitos veiculados no processo administrativo no 13603.720621/2017-
12 não se encontravam com exigibilidade suspensa (fl. 79), ao tempo da exclusão.
Ademais, eventual restauração de autos não se faria presente no presente processo,
sendo tal pedido a ser eventualmente veiculado e analisado no âmbito do processo em que tenha
sido verificado ocorrência dessa natureza afirmada pela recorrente.
Nesses termos, voto por REJEITAR a preliminar suscitada.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que a recorrente
formula pedidos que envolvem outros processos administrativos, pedidos estes a saber:
● Que o processo de n.o 13603.720621/2017-12 seja considerado como
tempestivo e tenha a sua tramitação continuada;
● Em face da sua tempestividade, que seja o processo de n. 13603.720.621/2017-
12 suspenso, cancelando assim a exclusão do simples nacional;
● No caso de não declaração de tempestividade do processo de n.
13603.720.621/2017-12, que seja o presente processo suspenso até decisão
definitiva
dos
processos
administrativos
13603.722127/2013-69
e
13603.720620/2017-78;
● Que o presente processo de exclusão da empresa do simples nacional seja
CANCELADO em face dos vícios alegados pela contribuinte nos processos
13603.720620/2017-78 e 3603.720621/2017-12, bem como pela falta de
decisão definitiva no processo 13603.722127/2013-69.

De plano, verifica-se que o argumento da recorrente, pela necessidade da
declaração de tempestividade do processo de n.o 13603.720621/2017-12 (cobrança de débitos),
para que tenha a sua tramitação continuada, não merece prosperar, na medida em que o presente
processo administrativo não analisa tempestividade de outros processos administrativos que não
estejam vinculados ao presente processo administrativo em análise.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724080/2018-82

Desse modo, não há que se falar na adoção deste CARF, no âmbito deste
processo, de qualquer medida que afete o processo de no 13603.720.621/2017-12.
Relativamente ao pedido da recorrente no sentido de que seja o presente processo
suspenso até decisão definitiva dos processos administrativos 13603.722127/2013-69 e
13603.720620/2017-78, entendo não procede tal pedido, na medida em que ambos os processos
aqui indicados não afetam o julgamento do presente processo.
De fato, entendo acertada a decisão da DRJ que indicou que o processo de pedido
de reingresso no SIMPLES (processo no 13603.722127/2013-69 ) não teria o condão de
promover a suspensão da exigibilidade das cobranças veiculadas no processo de no
13603.720620/2017-78.
Além, disso, o processo no 13603.722127/2013-69 também não possui o condão
de afetar o presente processo de no 13603.724080/2018-82, na medida em que possuem causas
distintas.
Por sua vez, a DRJ já indicou, fl. 73, que as inscrições foram objeto de
cancelamento, em virtude de impugnação tempestiva no âmbito do processo no
13603.720620/2017-78, o que fez com que tais débitos não ensejassem restrições e exclusão da
empresa do regime de tributação pelo SIMPLES.
Ou seja, sobre o processo no 13603.720620/2017-78 não paira qualquer
controvérsia que afete o presente processo.
Assim, em nenhum dos processos supramencionados não se obtém elementos de
vinculação aptos a impedir o julgamento do presente processo.
Com isso, do total de débitos indicados no A.D.E. a seguir, persistiu inscrição de
débitos que não se encontrava com exigibilidade suspensa, a saber:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724080/2018-82

Não subsistem, portanto, os argumentos da empresa recorrente no sentido do
cerceamento de defesa ou de prejuízo ao contraditório.
Ademais, a empresa contribuinte fez ainda alusão ao princípio da verdade
material, sem que, no entanto, tenha apresentado qualquer comprovação de que teria honrado ou
regularizado os débitos que deram ensejo à exclusão (débito com exigibilidade não suspensa),
tendo se limitado a contribuinte a alegar questões processuais alheias ao presente processo,
conforme anteriormente analisado.
Nesses termos, não merece provimento o recurso.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724080/2018-82

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital